Tribunal: CARF
Processo: 10880.903298/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903298/2017-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.674 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
NADIR FIGUEIREDO IND COM S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora: (1) analise os documentos coligidos
aos autos e aqueles que constam dos sistemas informatizados da Receita Federal, com fins à
verificação do pleito do contribuinte; (2) elabore relatório conclusivo no tocante ao direito
creditório; e (3) dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 (dias) se manifeste. Vencido
o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado) que negava provimento ao
Recurso.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de PER/DCOMP, pelo qual o contribuinte pretende
aproveitar alegado crédito de pagamento indevido ou a maior de Cofins para quitação de tributos
próprios.
O despacho decisório, emitido eletronicamente, indeferiu o pleito e não
homologou a compensação declarada sob o fundamento de o DARF de pagamento, embora
localizado, foi utilizado para liquidação de débito declarado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903298/2017-53
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903298/2017-53

Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
juntamente com quadro que demonstra os valores apurados e DCTF retificadora, alegando que o
pagamento foi indevido, porquanto teria constatado, após a transmissão de DCTF original, que a
apuração e utilização de crédito extemporâneo fora em valores inferiores ao informado nas
Declarações.
Aduziu que ao proceder à transmissão do PER/DCOMP não retificou a DCTF
pois entendia desnecessária, vez que supunha a retificação automática da DCTF com base nas
informações lançadas nos sistemas da Receita Federal.
Sustentou que a licitude e a legalidade da compensação efetuada era tema simples
e de fácil constatação e comprovação, o que se daria por mera observância aos documentos
juntados, inclusive da DCTF retificadora.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte. Da ementa da decisão constou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/05/2014
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ assentou sua decisão com os seguintes fundamentos:
1. Deveria a contribuinte demonstrar na sua escrituração contábil-fiscal, e com
documentos hábeis, a diminuição do valor do débito da Contribuição, ou seja, com documentos
que respaldassem o pedido;
2. A simples entrega da DCTF retificadora, após o despacho decisório, por si só,
não teria o condão de comprovar o pagamento a maior;
3. A contribuinte não juntou aos autos nenhum documento comprobatório que
indicasse o erro de pagamento alegado.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita em sua
defesa:
- o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 reconhece a possibilidade de retificação da
DCTF após o despacho decisório, assim, os autos devem ser baixados em diligência para revisão
e após, se envolver questão de direito deve retornar à DRJ para decisão da lide;
- A providência exposta no PN Cosit não foi respeitada;
- A fiscalização deveria intimar o contribuinte para retificar supostos equívocos
ou examinar a procedência dos créditos;
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903298/2017-53

- Colacionada excerto de decisão do CARF que ampara sua linha argumentativa
de ser procedida à revisão do despacho decisório;
- Invoca os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material;
- Junta aos autos documentos demonstrativo de apuração do crédito que alega
correto, EFD com a apuração das Contribuições Sociais, demonstrativo consolidado de apuração
das Contribuições e Declarações, originais e retificadoras.
Ao final, requer que seja reformado o Acórdão recorrido e homologada a
compensação efetuada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer que o
presente processo tramita na condição de paradigma, nos termos do art. 47 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, o Presidente de Turma para o qual os processos forem sorteados poderá sortear
1 (um) processo para defini-lo como paradigma, ficando os demais na carga da Turma.
§ 2o Quando o processo a que se refere o § 1o for sorteado e incluído em pauta, deverá
haver indicação deste paradigma e, em nome do Presidente da Turma, dos demais
processos aos quais será aplicado o mesmo resultado de julgamento.
Nesse aspecto, é preciso esclarecer que cabe a este Conselheiro o relatório e voto
apenas deste processo, ou seja, o entendimento a seguir externado terá por base exclusivamente a
análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.
Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação
pleiteada motivou-se na ausência de crédito para a quitação de débito no momento do encontro
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903298/2017-53

de contas - o crédito decorrente de pagamento indevido em confronto com o débito confessado
em DCTF. A decisão foi proferida eletronicamente, ou seja, sem qualquer análise de mérito das
informações prestadas ou baixa para tratamento manual e intimação do sujeito passivo para
prestar esclarecimentos e documentos.
O sujeito passivo explicou na manifestação de inconformidade as razões em que
se funda seu direito colacionando DCTF, original e retificadora, e quadro que demonstra os
valores apurados com indicação de que a diferença resultou em cálculo a menor de créditos
extemporâneos, conforme se alegou.
A decisão a quo, conforme relato acima, explicitou as razões do indeferimento e
as providências necessárias – apresentação de elementos – para o exame do direito creditório
alegado.
Em sede de Recurso, a interessada apresenta novos elementos que apontam para a
provável veracidade de suas alegações, especialmente, demonstrativo de apuração do crédito que
alega correto, EFD com a apuração das Contribuições Sociais, demonstrativo consolidado de
apuração das Contribuições e Declarações.
Este Colegiado tem flexibilizado o entendimento quanto à exigibilidade de
apresentação de todos os documentos comprobatórios do direito creditório em sede de
manifestação de inconformidade, nas situações em que o tratamento das Declarações tenham
sido apenas eletrônico/automático, desde que haja na instauração do contencioso elementos
indiciários que indubitavelmente já apontavam para a provável veracidade da pretensão
creditória, ou quando as razões de direito do indeferimento somente exsurgem na decisão
recorrida que informam os fundamentos legais e as provas necessárias à análise do pleito.
Essa é a realidade em que se encontra os autos. O fundamento legal e a prova
necessária para o possível reconhecimento do crédito foi explicitado no voto condutor do
Acórdão recorrido e, em parte, já se encontrava nos sistemas informatizados da Receita Federal –
a EFD retificadora – que antes mesmo da prolação do despacho decisório já consignava o valor
da Contribuição que a contribuinte informa correta e do qual decorreu o pagamento indevido.
De ressaltar que não se corrobora a exatidão dos valores e explicações
apresentadas. Contudo, o fato de haver um fundamento legal para a análise (diga-se, a primeira)
do prolatado crédito extemporâneo informado a menor nas Declarações e indícios de
confirmação dessa alegação (a informação retificada no EFD) é, no mínimo, situação que requer
verificação fiscal, dessa feita após análise contábil-fiscal, e não mero confronto eletrônico de
valores.
O ponto que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da verdade
material, é se os valores consignados nos documentos apresentados correspondem com a
apuração da Contribuição Social, com respaldo em documentos fiscais e na contabilidade do
contribuinte.
Dessa forma, é de se propor o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que a
autoridade fiscal proceda à análise do pedido creditório, com base nos documentos que constam
dos autos e demais que entender necessários, solicitando-os do contribuinte, mediante intimação
regular, e, ao final, elabore parecer conclusivo acerca do PER/DCOMP.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903298/2017-53

Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Analise os documentos coligidos aos autos e aqueles que constam dos sistemas
informatizados da Receita Federal, com fins à verificação do pleito do contribuinte;
2. Elabore relatório conclusivo no tocante ao direito creditório; e
3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital